Tribunal: TJPA
Processo: 0045535-09.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045535-09.2010.8.14.0301

APELANTE: ULTIMO FIGURINO MODAS LTDA - ME, LUZIA COSTA DA CONCEICAO, SERGIO MARCIO DANTAS MANICOBA, WLADIMIR DA SILVA PEREIRA, JOSÉ RAIMUNDO DE ALENCAR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0045535-09.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/ SENTENCIADO:
ULTIMO FIGURINO MODAS LTDA - ME

DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO RIOS – OAB/PA 4.705

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. READEQUAÇÃO DE JULGADO. NÃO CABIMENTO. APÓS A CITAÇÃO INICIAL DO EXECUTADO O PRAZO
PRESCRICIONAL FICA SUSPENSO PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO. A PARTE OPOSTA FOI DEVIDAMENTE CITADA. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEF O PRAZO PRESCRICIONAL VOLTA A CONTAR. O EXEQUENTE NÃO EFETOU QUALQUER AÇÃO NO PERÍODO DE 7 (SETE) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pela pelo executado, em face de sentença que rejeitou embargos a execução;

II-
A ação de execução foi ajuizada pelo Estado do Pará em 25.11.1996, o despacho inicial se deu em 03.12.1996, momento em que se suspende o prazo de 01 (um) ano (art. 40, da Lei n.º 6.830/80).O executado foi citado por meio de edital em 06.06.2001, tornando-se efetivamente citada em 06.07.2001, período em que voltaria imediatamente a ser suspenso o prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano. Após o período de suspensão, em 07.07.2002 o prazo prescricional voltou a correr do início, dando-se por fulminada a prescrição em 07.07.2007;

III-

In casu
, o exequente não promoveu qualquer ação que desse causa ao andamento processual por sete anos, motivo pelo qual está configurada a prescrição intercorrente nos moldes do
ARE 1.340.553/ RS;

V-
Recurso de apelação conhecido e provido, nos moldes da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ULTIMO FIGURINO MODAS LTDA - ME
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
APELAÇÃO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por

ULTIMO FIGURINO MODAS LTDA - ME
(ID 4346717) em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (ID 4346716), nos autos dos Embargos à Execução Fiscal por Negativa Geral dos Fatos (ID 4346715).

Os embargos à execução foram opostos pela Defensoria Pública, em nome da parte requerida, tendo em vista citação por edital nos autos da ação de execução proposta pelo Estado do Pará. Em preliminar a curadoria especial alegou que não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação da parte. Em mérito pugnou pela negativa geral dos fatos

Os embargos foram denegados, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 16, §1º, da LEF, rejeito liminarmente os presentes Embargos, por terem sido ajuizados antes de seguro o Juízo, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Inconformada com a decisão, a curadoria ingressou com recurso de apelação (ID 4346717). Em suas razões recursais alega que há a efetiva prescrição intercorrente da ação.

O recurso, de relatoria da Desa. Gleide Pereira de Mora, foi julgado procedente, nos seguintes termos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO AJUIZADA POR CURADOR ESPECIAL, EM VIRTUDE DA REVELIA DO EXECUTADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS, POR FALTA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. RECURSO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 736 DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL, QUE DISPENSA A GARANTIA DO JUÍZO PARA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CAUSA DEFENDIDA POR CURADOR ESPECIAL QUE NÃO SE OBRIGA A GARANTIA DO JUÍZO POR TERCEIROS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. I - Insurge-se o apelante contra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ele oferecidos, nos termos do art. 16, § 10, do CPC, em virtude da falta de segurança do juízo. Alega que não tem como garantir o juízo, uma vez que atua na defesa do réu revel, e que a própria norma do art. 736 do CPC já não exige mais a garantia do juízo para a oposição dos embargos. II- Requer o reconhecimento da prejudicial de prescrição da ação. Neste caso, o termo inicial deu-se com a sua constituição definitiva, em 27/09/96, data da Inscrição do débito em dívida ativa, já que houve processo administrativo fiscal a partir do AINF no 01.379/95, começando a partir daí a contagem do lapso prescricional de 5 (cinco) anos. Ajuizada a ação em 25/11/96, não houve a citação pessoal do executado, fato apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 174, 5 único, I, do CTN, na redação anterior à dada pela LC nº 118/2005. No entanto, o executado considera-se citado mediante edital, em 07/07/01, 30 (trinta) dias após a publicação do edital, que se deu em 06/06/01, quando então considera-se interrompida a prescrição, recomeçando a contar, vindo a se consumar em 07/07/06. Acolho a prejudicial de prescrição e considero prejudicado o exame do mérito. III-Recurso conhecido e provido.

Irresignado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID 4346722), os quais foram julgados nos seguintes termos (ID 4346723):

Ementa: PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS PREQUESTIONAMENTO. PARA FINS ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATERIA DECIDIDA DE FORMA UNANIME. INEXISTENCIA CONTRADIÇÃO OU DE OMISSÃO, OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 535 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1- A parte embargante não apontou pontos omissos, obscuros ou contraditórios a serem sanados através dos embargos, deixando de atentar para a exigência explicitada no art. 535 do CPC, impondo o não conhecimento do recurso; II- Embargos de Declaração não conhecidos, por serem incabíveis na espécie. Decisão unânime.

Com a negativa dos embargos, o Estado do Pará interpôs recurso especial (ID 4346724). O recurso foi recebido e suspenso por decisão da presidência (ID 4346726).

Por decisão da vice-presidência (ID 4346727), os autos foram encaminhados para o órgão julgador, para que se assim entendesse realizasse juízo de retratação, nos moldes do ARE 1.340.553/ RS do STJ.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de apelação cível interposta pela curadoria especial (Defensoria Pública), em nome da parte requerida. Em alegações recursais, o apelante alega que há
in casu
a prescrição intercorrente da ação de execução ajuizada pelo Estado do Pará.

Analisando os autos do processo de origem 0021172-07.2000.8.14.0301, por meio do sistema de consulta processual do 1º grau, constatei que a ação de execução foi ajuizada pelo Estado do Pará em 25.11.1996, tendo como referência certidão de dívida ativa de referência do ano de 1995.

O despacho inicial se deu em 03.12.1996, sendo que a citação por edital do requerente foi publicada no Diário de Justiça em 06.06.2001.

Primordialmente é importante colacionar a ementa do
Decisum
paradigma do Colendo STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
. 4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Como se observa do julgado, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos começará a contar sempre de ofício, após a efetiva tentativa de citação do executado.

Logo, conforme o relatado, tendo em vista que o despacho inicial se deu em 03.12.1996, e não sendo encontrada a executada, o processo executivo estaria imediatamente suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, da forma prescrita no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

Ocorre que após esse período o prazo prescricional volta a correr. Contudo,
in casu
, a parte executada foi citada por meio de edital em 06.06.2001, tornando-se efetivamente citada em 06.07.2001, período em que voltaria imediatamente a ser suspenso o prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano. Ocorre que após esse período de suspensão, em 07.07.2002 o prazo prescricional voltou a correr do início, dando-se por fulminada a prescrição em 07.07.2007.

Conforme se observa dos autos, o processo ficou parado pelo período de 07 (sete) anos, sem qualquer movimentação por parte do exequente. Momento em que, a curadoria especial, resolveu interpor embargos à execução, em 22.11.2010.

Logo, resta comprovada a prescrição intercorrente do título executivo. Porquanto, conforme se observa da delimitação do ARE 1.340.553/ RS, evidenciando-se a prescrição deve ser dado imediato início a delimitação do art. 40, da LEF, que prescreve:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Porquanto, não há outro caminho que não se reconhecer imediatamente a prescrição intercorrente da pretensão fazendária.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação, e
D
OU

PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21
de março
de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022